Tribunal: TJMT
Processo: 1017100-73.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017100-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LATICINIO DEALE LTDA - CNPJ: 04.800.830/0001-54 (APELADO), LUISA RIBEIRO DEMO - CPF: 006.215.270-09 (ADVOGADO), AUGUSTA AGNE FELDMANN - CPF: 030.553.430-00 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA FERREIRA MENDES - CPF: 058.251.199-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVAS PRÉVIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal e extinguiu o feito, fundamentando-se na ausência de intimação administrativa prévia à tentativa por edital da parte executada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve notificação administrativa válida da executada quanto à constituição do crédito tributário; e (ii) se a ausência dessa notificação configura nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. STJ e do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que a notificação por edital é válida apenas após tentativa infrutífera de notificação pessoal ou postal.

4. No caso concreto, verificou-se que a Fazenda Pública procedeu diretamente à notificação por edital, sem tentativa prévia por carta registrada, o que contraria a orientação jurisprudencial vigente e resulta em nulidade da certidão de dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de notificação pessoal ou por carta registrada antes da notificação por edital no processo administrativo tributário torna nula a certidão de dívida ativa.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 39-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.686.708/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.12.2021, DJe de 09.12.2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.040.387/RS, Rela. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.5.2023, DJe de 19.5.2023; TJMT, apelação cível n. 1009093-29.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.8.2024, DJe de 23.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1017100-73.2022.8.11.0041 opostos por
LATICÍNIO DEALE LTDA.
, acolheu a pretensão inicial, diante da ausência de intimação da executada na esfera administrativa e, por conseguinte, extinguiu o feito.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, em síntese, sustente a parte apelante que a apelada foi notificada administrativamente da cobrança, de modo que não há afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Arguiu ainda que a apelada não afastou a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, visto que ausente prova cabal para tanto.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do ato sentencial recorrido, visando ao prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 252677757, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que acolheu a pretensão inicial dos presentes embargos à execução, diante da ausência de intimação da executada na esfera administrativa e, por conseguinte, extinguiu o feito.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que houve a intimação administrativa válida da executada, nos termos da legislação pertinente.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública, ora apelante, ajuizou a execução fiscal n. 1037305-60.2021.8.11.0041 visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, contra a qual a executada, ora apelada, opôs os presentes embargos à execução, alegando, dentre outros argumentos, a nulidade da certidão de dívida ativa em decorrência da ausência de notificação administrativa.

Infere-se da certidão de dívida ativa n. 2021431380 (Id. 68721207 – autos de origem) que o crédito tributário decorre da “
falta de entrega ou entrega parcial e doc. fiscal ou o respectivo doc. auxiliar na fiscalização, com registro anterior
” (sic), infração apurada e lançada por meio dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD n. 1145787-1 (Id. 252677746) e n. 1145651-8 (Id. 252677747).

Constam dos TADs que o condutor do veículo não efetuou a parada obrigatória voluntária em posto fiscal por onde transitou a mercadoria para apresentação das notas fiscais, razão pela qual foi autuado e multado pelo órgão competente.

Por certo, é sabido que o crédito decorrente de autuação por infração tributária pode ser lançado por meio de Termo de Apreensão e Depósito, conforme dispõe o artigo 39-B da Lei Estadual n. 7.098/98:

“
Art. 39-B
Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em
Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou
Termo de Apreensão e Depósito
, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.
”
[sem destaque no original].

Nesse sentido, realizado o lançamento, o infrator deve ser intimado para pagar ou apresentar impugnação ao crédito tributário (art. 39, caput, Lei n. 7.098/98), sendo certo que, quando não apresentada defesa no prazo legal, haverá a conversão em aviso de cobrança, com a consequente inscrição de dívida ativa, conforme preceitua os §§ 1º e 4º do próprio artigo 39-B colacionado acima. Senão, vejamos:

“
Art. 39-B.
[...].

[...]

§ 1º O instrumento de formalização do crédito tributário de que trata o caput será integralmente processado, revisado e decidido integralmente no âmbito da unidade da administração tributária que o expedir e,
vencido e não pago será convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal para fins de inscrição em dívida ativa
, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício.

[...].

§ 4º
A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.

[...]”.
[sem destaque no original].

No caso, consta que a Fazenda Pública expediu aviso de cobrança quanto ao lançamento definitivo do crédito tributário (Id. 252677748):

Da análise, infere-se que o Fisco procedeu à intimação do contribuinte por meio da notificação eletrônica n. 86077/54/28/2021, mediante publicação de edital de notificação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso – DOE/MT, em 11.3.2021. Vejamos:

Logo, a Fazenda Pública deixou de intimar/notificar o sujeito passivo de forma pessoal ou por carta registrada, procedendo desde logo à notificação via edital.

Ocorre que a orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a notificação por edital, no âmbito do processo administrativo tributário, depende de prévia tentativa infrutífera por carta com aviso de recebimento. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA
. INTIMAÇÃO POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. LEGALIDADE.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
. TENTATIVA FRUSTADA DA REALIZADA POR CARTA.

1. Inexiste ordem de preferência para a intimação regular do sujeito passivo, podendo ocorrer pessoalmente ou via postal, sendo necessária apenas a comprovação de que a correspondência foi entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Precedentes.

2. O entendimento do STJ é no sentido de que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a realizada anteriormente por carta for infrutífera.

3. Agravo interno não provido.
”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.686.708/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 06.12.2021, Publicado no DJe em 09.12.2021).
[sem destaque no original].

“[...]
II - Em sede de processo administrativo fiscal, a notificação por edital respeita o princípio da legalidade quando a tentativa de intimação por via postal anterior se mostra frustrada.
Precedentes.
[...]”.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.040.387/RS, Rela. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgado em 15.5.2023, Publicado no DJe em 19.5.2023).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, eis jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ICMS E MULTA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA –
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REALIZADO POR MEIO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
– NULIDADE CONFIGURADA – CDA CANCELADA – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 17, da Lei Estadual 7.609/2001 a notificação acerca da constituição definitiva do crédito tributário somente pode ser realizada por edital depois de frustradas a modalidades pessoais ou por carta registrada.

Se a notificação se deu somente na modalidade edital, sem que houvesse a tentativa nas modalidades pessoais ou por carta registrada, revela-se ilegal a constituição do crédito.

[...]”.

(TJMT, apelação cível n. 1009093-29.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.8.2024, Publicado no DJe em 23.8.2024).
[sem destaque no original].

Desse modo, a irregular notificação promovida no processo administrativo tributário ocasionou prejuízo ao executado, diante da inobservância ao contraditório e à ampla defesa.

Pelas razões expostas, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Registre-se que, no que se refere aos demais pontos suscitados pelo recorrente, objetivando afastar as teses apresentadas pela parte embargante de: (i) caráter confiscatório da multa; e (ii) irregularidade do procedimento de penhora, verifica-se que a decisão recorrida não analisou referidas questões, restringindo-se à análise da nulidade do processo administrativo, em razão da ausência de notificação válida.

Sabe-se que o recurso de apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido na sentença e devidamente impugnado em grau recursal, portanto, no caso, a análise da nulidade do processo administrativo, sob o fundamento da ausência de notificação válida, sendo vedado, deste modo, conhecer das demais razões não decididas em primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024